Tribunal: TJDFT
Processo: 0008142-22.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. BENEFICIÁRIO PROCESSADO POR NOVOS CRIMES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Consoante o disposto no §4o, do artigo 89, da Lei no 8.099/95, a suspensão condicional do processo poderá ser revogada, se, no curso do prazo, o beneficiário for processado por outro crime ou descumprir qualquer outra condição imposta.
2. Constatado o descumprimento das condições impostas no período de prova, não há que se falar em extinção da punibilidade, com base no § 5o do artigo 89 da Lei 9.099/95, ainda que a decisão de revogação tenha sido proferida após o seu término.
3. Recurso conhecido e desprovido.